Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-57.2003.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000009-57.2003.8.05.0190 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSEVALDO BATISTA DA SILVA Advogado(s): RAMON VANE SANTANA FONTES, IURY SILVA VANDERLEI, THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO, SHEYLLA SANTOS SANTANA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO DOS DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 905 DO STJ. REJEIÇÃO DO RECURSO DO ESTADO E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pelo autor e pelo Estado da Bahia, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Ente Público, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$500.000,00 para R$150.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto aos honorários advocatícios após o parcial provimento da apelação; e (ii) se há omissão quanto à forma de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios. O art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso. O autor não pode ser considerado vencido quando o valor dos danos morais tem caráter meramente estimativo na inicial. Precedentes do STJ. 4. Existe omissão quanto aos consectários da condenação, sendo aplicáveis, ao caso, os critérios estabelecidos no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ). IV. Dispositivo e tese 5. Embargos do Estado rejeitados. Embargos do autor acolhidos em parte. Tese de julgamento: "1. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC quando há provimento parcial do recurso de apelação. 2. O valor dos danos morais fixado na inicial tem caráter meramente estimativo, não tornando o autor vencido quando há redução do quantum pelo Tribunal. 3. Para os consectários da condenação devem ser observados os critérios do REsp 1.495.146/MG do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR O RECURSO DO ESTADO E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DO AUTOR, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.